Tribunal: TJMT
Processo: 1021285-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021285-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 024.423.441-81 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO E EXIGÍVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano e da garantia integral da execução, conforme art. 919, § 1o, do CPC, situações não demonstradas no presente caso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1021285-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LAZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da Vara Única da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1031995-85.2024.8.11.0003, opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL
, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução promovida pela instituição financeira.

Alega o agravante, em síntese, que preenche todos os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo requerido, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, considerando, ainda, a existência de garantia idônea nos autos da execução.

Sustenta que é produtor rural e se encontra em grave crise financeira, resultante de frustração de safra, altos custos operacionais e desvalorização de seus produtos, o que comprometeu o fluxo de caixa nos anos de 2023 a 2025.

Ressalta, nesse contexto, que sua situação de insolvência ensejou o deferimento da gratuidade da justiça pelo juízo de primeiro grau.

Argumenta, ainda, que o juízo
a quo
deixou de apreciar adequadamente o pedido liminar formulado nos embargos à execução, limitando-se a indeferir o efeito suspensivo de forma genérica, sem fundamentação concreta.

Assevera, nesse sentido, a existência de vícios na cédula de crédito rural exequenda, que a tornariam ilíquida e inexigível, o que comprometeria a higidez da execução.

Aduz, ademais, que há penhor cedular regularmente constituído em favor da parte agravada, correspondente a 117 bovinas da raça Nelore, avaliadas em R$436.326,93 (quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), o que assegura o juízo e afasta qualquer risco de insatisfação do crédito, tornando desnecessárias medidas constritivas adicionais.

Sustenta que a constrição de outros bens agravaria de forma irreversível sua já delicada situação econômica, comprometendo a continuidade de suas atividades rurais.

A par do exposto, pede o provimento do recurso para que seja reconhecida a presença dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, considerando a existência de garantia suficiente (penhor cedular) (Id. 296359860).

O efeito ativo foi
indeferido
em 03/07/2025, por esta Relatoria (Id. 297400879).

A agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado (Id. 305497367).

Preparo devidamente recolhido (Id. 296399362).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que o presente agravo de instrumento foi interposto por
LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA FILHO
contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em face
DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO – SICOOB SUL
, em que se discute a exigibilidade de cédula de crédito rural.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“II – Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais.

III – Recebo os embargos para discussão.
Deixo de conceder o efeito suspensivo
haja vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial o que prevê o § 1o do art. 919 do CPC/15.

Intime o embargado, para oferecer impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o art. 920, I, do CPC.”

O agravante sustenta a presença dos requisitos do §1o do artigo 919 do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a cédula exequenda é ilíquida, incerta e inexigível, em razão de vícios formais e materiais, bem como defende a abusividade de encargos contratuais, além de invocar o direito ao alongamento da dívida rural.

Afirma, ainda, que há penhor cedular de 117 bovinas, o que garantiria integralmente o juízo, afastando o risco de insatisfação do crédito, razão pela qual a execução deveria permanecer suspensa até o deslinde dos embargos.

Passando ao exame da tese recursal, observa-se que o artigo 919, §1o, do CPC dispõe que
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

Dessa forma, exige-se a presença
concomitante
da garantia do juízo e dos pressupostos da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece também o artigo 300 do CPC:

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Nessa linha, cumpre apreciar primeiramente a alegação de que a cédula de crédito rural exequenda seria inexigível em virtude da ausência de assinatura de duas testemunhas, requisito previsto no artigo 784, III, do CPC.

Todavia, é consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a cédula de crédito rural goza de força executiva própria, não se exigindo a assinatura de testemunhas, em razão da legislação específica que lhe confere natureza de título executivo extrajudicial (artigo 10 do Decreto-Lei no. 167/1967).

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA
– EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
– CLÁUSULA EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a inteligência dos artigos 10 e 41, ambos do Decreto-Lei 167/67, a cédula de crédito rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade
. Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor.”
(TJ-MT - AI: 10112546720238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Assim, a invocação de nulidade com base nessa ausência formal não encontra respaldo jurídico.

No que se refere à alegada iliquidez do título, o agravante afirma que a planilha apresentada pelo banco teria sido elaborada unilateralmente, sem detalhamento suficiente.

Entretanto, os documentos acostados demonstram a existência de Cédula de Crédito Bancária no. 381612, firmada em 28 de abril de 2023, no valor de R$315.488,11 (trezentos e quinze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e onze centavos), com previsão de juros remuneratórios de 0,76% a.m. e 9,58% a.a., além de penhor cedular de 117 bovinas da raça Nelore avaliadas em R$436.326,93 (quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos).

O contrato estabelece expressamente as condições financeiras e a forma de amortização, havendo planilha de evolução do débito, o que atende ao requisito da liquidez, nos termos do artigo 783 do CPC, segundo o qual “a
execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”.

Logo, não se constata, em cognição sumária, a iliquidez sustentada.

Quanto à antítese relativa às supostas abusividades contratuais, o agravante alega a cobrança de juros remuneratórios acima do limite fixado no Plano Safra 2022/2023, anatocismo, capitalização mensal e comissão de permanência disfarçada.

Entretanto, tais matérias demandam dilação probatória, sobretudo porque a simples alegação genérica de que o percentual seria superior ao legal não basta para afastar, de plano, a força executiva do título.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que a discussão sobre eventual abusividade de encargos contratuais deve ser realizada no bojo da ação revisional ou incidentalmente nos próprios embargos, mas não constitui fundamento, por si só, para suspensão da execução, porquanto não desnatura a liquidez e exigibilidade do título.

No tocante ao pedido de alongamento da dívida, o agravante invocou a Súmula 298 do STJ, que estabelece:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei.”

Embora a Súmula confira ao produtor rural a prerrogativa de requerer o alongamento, este depende da comprovação fática da ocorrência de dificuldade de comercialização, frustração de safra ou outro evento prejudicial, nos termos do Manual de Crédito Rural.

No caso concreto, o embargante apresentou notícias sobre baixa da cotação do boi gordo e decretos de emergência ambiental em Mato Grosso. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame (...) III. Razões de decidir

O art. 919, § 1o, do CPC exige, cumulativamente, (i) requerimento expresso, (ii) demonstração do perigo de dano grave e (iii) garantia da execução mediante penhora, depósito ou caução suficiente.

O direito ao alongamento da dívida não é absoluto e depende do cumprimento das condições legais.

A ausência de requisitos cumulativos impede a suspensão da execução, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido .

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave e da garantia integral da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados (...).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10305028220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

Contudo, não há prova específica de que tais eventos afetaram diretamente a operação de crédito contratada, tampouco consta nos autos requerimento administrativo prévio junto à instituição credora para reprogramação do débito, requisito indispensável para caracterizar a resistência injusta do banco.

Assim, a mera alegação genérica de crise financeira e de prejuízos acumulados, sem lastro probatório individualizado, não se mostra suficiente para conferir probabilidade ao direito invocado.

Por fim, quanto ao requisito do perigo de dano, o agravante afirma que eventual constrição de outros bens comprometeria de forma irreversível sua atividade rural, considerando que o juízo estaria garantido pelo penhor das 117 bovinas.

Todavia, a execução, por sua natureza, tem por finalidade assegurar a efetividade do crédito.

O perigo de dano, para fins de suspensão, deve estar configurado por risco grave e concreto de lesão irreparável ou de difícil reparação, o que não restou demonstrado. Eventuais constrições patrimoniais, caso indevidas, podem ser revertidas mediante os meios processuais adequados, não se caracterizando dano irreversível.

Diante dessa análise, conclui-se que, embora presente a garantia do juízo, não restaram comprovados, de forma suficiente, os requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano exigidos pelo §1o do artigo 919 do CPC.

A tese sustentada pelo agravante não encontra respaldo fático-probatório robusto, e a decisão recorrida, ao indeferir o efeito suspensivo, encontra-se em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Neste viés:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS
. ART. 919, § 1o, CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial . A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art . 919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida . A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art . 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n . 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv ., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29 .03.2017.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - AMEAÇA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO COMPROVADA - OBSERVÂNCIA DO ART. 919, § 1o DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução somente têm caráter suspensivo se presentes, cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso, ausente um dos requisitos do art . 919, § 1o, do CPC não deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10141972320248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/07/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2024)

Portanto, à luz da lógica subsuntiva, a tese do agravante (probabilidade do direito e perigo de dano) não se sustenta diante da antítese (ausência de prova robusta, presunção de exigibilidade do título e inexistência de risco concreto irreparável), de modo que a síntese que se impõe é a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025